Tribunal: TJPA
Processo: 0023938-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023938-81.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DOS REIS GOMES, PEDRO VIRGOLINO DE FREITAS BAIA, JAIR MOREIRA DA PAZ, JOAO UBIRATAN BRAGA DO CARMO, PEDRO RAMOS DE BRITO, JOSUE SALES NEVES, FAUSTINO ANTONIO GONCALVES NETO, FABIANO JOSE DINIZ LOPES, JOAO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ABONO SALARIALTEMPORÁRIO. MILITARES APOSENTADOS ANTES DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por
militares
aposentados antes da EC 41/2003, reconhecendo o direito à
incorporação
do
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997 aos proventos da aposentadoria, com base na garantia da paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se
militares
estaduais aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 têm direito à
incorporação
do
abono
salarial de caráter emergencial e transitório, previsto no Decreto Estadual nº 2.219/1997, aos seus proventos, com fundamento na regra da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o
abono
concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997 tem natureza transitória e emergencial, sendo, em regra, incabível sua
incorporação
aos proventos da aposentadoria.

4. A EC 41/2003 assegurou a paridade apenas aos servidores já aposentados até sua promulgação, ou seja, até 31/12/2003, sendo mantido o direito à equiparação com os servidores da ativa para esses casos.

5. Os impetrantes se aposentaram antes da EC 41/2003, preenchendo o requisito temporal para a aplicação da paridade, o que permite a extensão do
abono
concedido aos servidores ativos aos seus proventos.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal e no STF/STJ é de que a natureza transitória do
abono
não impede sua
incorporação
aos proventos dos
militares
inativos que fazem jus à paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1.
Militares
estaduais aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à paridade com os servidores da ativa, inclusive quanto ao
abono
salarial previsto no Decreto Estadual nº 2.219/1997. 2. A natureza transitória e emergencial do
abono
não obsta sua extensão aos proventos dos inativos que se aposentaram sob a égide da paridade."

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 29.461/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.11.2013; STJ, RMS nº 26.422/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.02.2012; TJPA, ApCiv nº 0033963-27.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.03.2021; TJPA, ApCiv nº 0010673-41.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.09.2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital em mandado de segurança impetrado por
Antônio dos Reis Gomes e outros
contra ato coator atribuído ao

Presidente do IGEPREV,

que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

"(...)

80-Vê-se, assim, que o dispositivo legal estadual assegura a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

81-Reconhece-se, assim, a procedência integral do pleito mandamental.

Dispositivo

82- Pelos fundamentos acima expendidos, assim decido:

82.1- rejeito as preliminares arguidas pela autoridade impetrada;

82.2 - julgo totalmente procedente o pedido formulado pelos impetrantes e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida, ratificando os termos da decisão concessiva do pedido de liminar.

83 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1°).

84 - Condeno o sucumbente à devolução das custas antecipadas pela impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j.01/03/2001, DJ 02/04/2001, P.254; Resp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j.14/06/1995, DJ 14/08/1995, p.24001, LEXSTJ vol.77 p.212).

85-Sem condenação a pagamento de honorários (Lei nº.12.016/2009, art.25).

86.À luz do enunciado da Súmula 626 do STF, reconheço inexequível a sentença prolatada neste feito, até seu trânsito em julgado, ou até decisão superior, relativamente aos impetrantes ANTONIO DOS REIS GOMES, JOÃO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA, JOÃO UBIRATAN BRAGA DO CARMO e PEDRO VIRGOLINO DE FREITAS BAÍA, vez que vigora acórdão proferido na Instancia Superior, em sede de agravo de instrumento, revogando a decisão concessiva da liminar.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV argui impossibilidade jurídica do pedido em razão da natureza transitória do
abono
objeto da ação devido aos militares, que seria vantagem pessoal e transitória, sendo o impossível estendê-la aos inativos e pensionistas.

Pontua ausência de direito líquido e certo, decorrente da inconstitucionalidade do abono salarial, eis que o aumento de remuneração dos servidores só pode ser realizado por meio de lei específica e não mediante Decreto.

Defende a natureza transitória do abono salarial, e violação ao princípio contributivo, da legalidade e da autotutela, além da inexistência de paridade entre ativos, inativos e pensionistas após a EC 41/2003.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e denegar a segurança (Id n° 11051678).

Os apelados não apresentaram Contrarrazões (Id n° 11051683).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id n° 18866199).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão diz respeito ao direito de
militares
aposentados perceberem o
abono
salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

Ressalto, pela relevância, que a prova documental demonstra que os apelados passaram a inatividade em período anterior a Emenda Constitucional 41/2003, com exceção dos apelados ANTONIO DOS REIS GOMES, JOÃO DE JESUS DE OLIVEIRA SENA, JOÃO UBIRATAN BRAGA DO CARMO e PEDRO VIRGOLINO DE FREITAS BAÍA, que foram para a reserva remunerada na vigência da EC.41, de 31.12.2003.

Neste sentido, destaco as datas de aposentadoria dos demais impetrantes/apelados: JOSUÉ SALES NEVES, aposentado em 1997, FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES, aposentado em 1999, PEDRO RAMOS BRITO, aposentado em 1993, FAUSTINO ANTONIO GONÇALVES NETO, aposentado em 2000, JAIR MOREIRA DA PAZ, aposentado em 2001.

O
Abono
em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

"Fica concedido
abono
, em caráter emergencial, aos policiais civis,
militares
e bombeiros
militares
, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros
Militares
, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o
Abono
teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O
abono
salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um
abono
aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um
abono
, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido
abono
caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu como emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua
incorporação
aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO
ABONO
REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA
INCORPORAÇÃO
. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
ABONO
. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO.
INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012).

Importante pontuar que, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores é que o
abono
salarial não incorpora o benefício aos proventos da aposentadoria.

Contudo, anteriormente o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados.

Com efeito, a EC nº41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, com relação aos
militares
que se aposentaram antes da EC n°41/2003, deve ser mantido os termos da sentença, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e
incorporação
do
abono
em seus proventos, diante da paridade.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.ABONOSALARIAL.
MILITARES
.
INCORPORAÇÃO
. PARIDADE PARA OS
MILITARES
TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DAEC41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
abono
é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

II- O
abono
salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº s 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-
Abono
Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o
abono
salarial somente é devido, em equiparação aos
militares
em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido.

(0033963-27.2008.8.14.0301, 4804842, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 21/04/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/
INCORPORAÇÃO
DEABONOSALARIALAOS PROVENTOS. POLICIAIS
MILITARES
INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO:ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(0010673-41.2012.8.14.0301, 11309639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 26/09/2022, Publicado em 04/10/2022).

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025